Tribunal: TJES
Processo: 5000446-35.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000446-35.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA DA SILVA
RECORRIDO: BANCO DIGIO S.A.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000446-35.2025.8.08.0068

RECORRENTE:
ZILDA DA SILVA .

RECORRIDO
: BANCO DIGIO S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. COMPLEXIDADE DA CAUSA CONFIGURADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ART. 3º, CAPUT, LEI 9.099/95). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, na qual a parte autora alega não ter solicitado ou autorizado a contratação de empréstimo consignado junto à instituição financeira ré, insurgindo-se contra descontos mensais em seu benefício previdenciário.

2. A sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, sob o fundamento de que a matéria é complexa e exige a realização de perícia grafotécnica para aferir a autenticidade da assinatura aposta no contrato apresentado pela defesa, o que afasta a competência dos Juizados Especiais.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, pleiteando a gratuidade de justiça e a anulação da sentença de extinção. Argumenta que o ônus de provar a autenticidade da assinatura é do banco (art. 429, II, CPC) e que o contrato seria nulo por vício de forma, ante a ausência de escritura pública ou assinatura a rogo com testemunhas, tratando-se de pessoa idosa.

4. O recurso não merece provimento. De início, defere-se a gratuidade de justiça à recorrente. No mérito, conquanto o art. 429, II, do CPC atribua o ônus da prova à parte que produziu o documento quando houver contestação de assinatura, tal regra de instrução não afasta a necessidade de prova técnica especializada quando a divergência não é grosseira ou constatável de plano por simples cotejo visual. No caso concreto, a verificação da autenticidade da assinatura no documento de ID nº 80884172 é imprescindível para o deslinde da controvérsia, pois a instituição financeira apresentou instrumento contratual assinado, o qual é formalmente impugnado pela autora.

5. A realização de perícia grafotécnica é procedimento incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que regem o rito da Lei nº 9.099/95. Existindo fundadíssima dúvida sobre a autoria da assinatura, a causa deixa de ser considerada de menor complexidade, restando correta a extinção do feito sem julgamento do mérito para que a questão seja discutida nas vias ordinárias, onde a ampla dilação probatória é assegurada. Precedentes das Turmas Recursais deste TJES corroboram que a necessidade de perícia técnica complexa implica na incompetência do Juizado Especial Cível (Enunciado nº 54 do FONAJE).

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita (art. 98, §3º, CPC). Custas processuais pela recorrente, também sob condição suspensiva.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)